Tribunal: TJDFT
Processo: 0003889-24.2018.8.07.0013
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADOÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL DO GENITOR. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. INEXIGIBILIDADE.

I – Não é necessário esgotar todos os meios de se encontrar o paradeiro do réu, para fins de realização da citação ficta, bastando, para tanto, a ocorrência de tentativas frustradas que demonstrem a impossibilidade de sua localização. Precedentes.

II – Negou-se provimento ao recurso.